Tribunal: TJPA
Processo: 0810365-79.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810365-79.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLENE DA SILVA BORGES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NOVA LEI DE IMPROBIDADE (LEI 14.230/2021). AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA CONCRETO. BLOQUEIO SOBRE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Marlene da Silva Borges contra decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, que determinou a indisponibilidade de bens da agravante e de outros corréus, bem como a suspensão de contratos administrativos. A agravante sustenta a ausência de demonstração do periculum in mora concreto, a irregularidade da constrição sem prévia oitiva, e a indevida incidência da medida sobre verbas de natureza alimentar, como salários e proventos de aposentadoria.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para decretação da indisponibilidade de bens na forma da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021); (ii) verificar a legalidade da constrição sobre valores de natureza alimentar, como vencimentos e proventos de aposentadoria.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A nova redação do art. 16, §§ 3º e 4º, da Lei de Improbidade Administrativa exige a demonstração concreta do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da indisponibilidade de bens, não sendo mais admitida a presunção genérica.

No caso, a decisão agravada foi proferida sem prévia oitiva da parte ré e sem fundamentação quanto à existência de risco efetivo de dilapidação patrimonial, violando o contraditório e os requisitos legais da medida excepcional.

O bloqueio judicial recaiu sobre contas bancárias que contêm verbas de natureza alimentar, como salários e proventos de aposentadoria, as quais são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, inclusive quando se trata de medidas cautelares no âmbito da improbidade administrativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da aplicabilidade imediata da Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso, inclusive para revisão de medidas de indisponibilidade já deferidas, exigindo-se prova concreta do periculum in mora e preservação de verbas impenhoráveis.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento:

A decretação da indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa exige, nos termos da Lei nº 14.230/2021, demonstração concreta de risco de dano irreparável ou de prejuízo ao resultado útil do processo.

É vedada a indisponibilidade de verbas de natureza alimentar, como salários, proventos de aposentadoria e valores depositados em poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

A ausência de oitiva prévia da parte ré somente se justifica quando demonstrado risco efetivo de frustração da medida cautelar, o que não se verifica quando inexistem indícios de dilapidação patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: Lei 14.230/2021 (LIA), art. 16, §§ 3º e 4º; CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2076911/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 06.02.2025, DJEN 13.02.2025; TJMG, AI 1.0000.19.020277-0/014, Rel. Des. Wander Marotta, DJe 12.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARLENE DA SILVA BORGES
, contra decisão nos autos do
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA,
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da Agravante
.

Relata a agravante que o presente recurso tem por objeto a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo no dia 11 de junho de 2024, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa, com pedido de liminar movida pelo Ministério Público do Estado do Pará. A decisão agravada determinou a indisponibilidade dos bens da agravante, sob a alegação da presença dos pressupostos autorizadores para decretar a indisponibilidade de bens, com base na Lei de Improbidade Administrativa,
abrangendo inclusive os bens impenhoráveis da Agravante, notadamente seu salário e proventos de aposentadoria, comprometendo a subsistência dela e de sua família.

Desse modo, o presente Agravo de Instrumento objetiva a imediata suspensão e, ao final, a reforma da liminar concedida pelo Juízo a quo do Termo Judiciário de Magalhães Barata, em virtude de que esta decisão é totalmente equivocada, ensejando risco de dano irreparável à Agravante, ameaçando os valores imprescindíveis para a sua subsistência.

Alega que se trata de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face da Agravante MARLENE DA SILVA BORGES (Prefeita Municipal de Magalhães Barata), e das demais corrés MALENA RAFAELA BORGES BARROS, ANA PRISCILA ALMEIDA AMIN e LEONAN LOPES BORGES.

Na inicial, o Parquet sustentou, em suma, a ocorrência de supostas irregularidades referentes à contratação de serviços de engenharia e arquitetura pelo município de Magalhães Barata por inexigibilidade nos anos de 2022 e 2023. A alegação principal é a ausência dos pressupostos legais autorizadores, tendo em vista que já havia uma Engenheira Civil contratada nos quadros de pessoal da Prefeitura de Magalhães Barata desde 2021.

O Magistrado a quo deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“Nesse contexto, considerando o interesse público que existe por detrás de ações desta espécie, DEFIRO em sede liminar a tutela de urgência requerida para fins de buscar garantir o valor de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), determinando seja decretada a indisponibilidade de ativos que possam ser encontrados em nome dos requeridos MARLENE DA SILVA BORGES, MALENA RAFAELA BORGES BARROS, ANA PRISCILA ALMEIDA AMIN e LEONAN LOPES BORGES, através do sistema SISBAJUD.

Por conseguinte, determino a imediata suspensão dos contratos n.º 20230090, 20230091 e 20230092, celebrados com a empresa PRISCILA AMIN ARQUITETURA E SERVIÇOS LTDA, para que parem de ensejar pagamentos em favor da pessoa jurídica, além de seus eventuais aditivos.”

Afirma a agravante que a determinação resultou no bloqueio das contas corrente e poupança da mesma, atingindo o seu salário e proventos de aposentadoria, o que vem acarretando prejuízos inenarráveis a sua subsistência própria e familiar.

Alega a agravante equívoco na decisão agravada ao analisar o periculum in mora, ausência de fundamentação para decretação da indisponibilidade de bens da agravante e inobservância as alterações legislativas promovidas pela lei nº. 14.230.

Assevera que para que seja possível a concessão de provimento cautelar de indisponibilidade de bens, é necessária a presença de indícios robustos de que o demandado tem responsabilidade no cometimento dos supostos atos ímprobos que teriam lesionado o erário ou resultado no enriquecimento ilícito. Além disso, é imprescindível a existência de um sério e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a fim de justificar a necessidade de garantir a eficácia de eventual decisão condenatória proferida na ação principal, o que se encontra nos autos.

Destaca ainda a ausência de oitiva previa do réu ou justificativa da medida exigida no art. 16, §§ 3º e 4º da LIA. Ausência de demonstração do perigo de dano concreto indispensável para justificar o deferimento da medida liminar.

Argumenta que não consta na decisão indícios de evidência de dano ou irregularidade nas contratações, a decisão baseou-se em exame superficial feito apenas com base no mural de licitações do TCM/PA, o contrato já está extinto pelo decurso de prazo. Alega ausência de demonstração de enriquecimento ilícito ou de serviços não prestados regularmente.

Assevera ainda que não há indícios de dilapidação do patrimônio dos réus.

Destaca a necessidade de reforma da liminar concedida, ante ao risco de dano irreparável e a impossibilidade de penhora dos proventos salariais e dos valores que não ultrapassem 40 salários-mínimos.

Alega que a decisão liminar pode ocasionar dano de difícil reparação à agravante, uma vez que o bloqueio via SISBAJUD foi efetivado na conta corrente da agravante, recaindo em verba de caráter alimentar, o estaria obstando letalmente a subsistência de sua família.

Ao final, requereu:

“a) Em caráter de Urgência e na Forma do Art. 1.019, I, do CPC, pugna pela Concessão do EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, afastando-se totalmente a decretação de indisponibilidade de bens que não atende os excepcionais pressupostos legais exigíveis, à luz da Jurisprudência desta Egrégia Corte e do STJ;

b) Em caráter subsidiário, acaso não seja o vosso entendimento a concessão do efeito suspensivo da forma requerida, postula-se pela sua concessão parcial para que (1) seja determinado que a constrição patrimonial não recaia sobre bens impenhoráveis e (2) que seja determinada a liberação do numerário das seguintes Contas da Recorrente, posto que se tratam de proventos salariais e de aposentadoria, devidamente comprovados pelos extratos anexos: Conta Corrente 0007543328, Agência: 140 - MAGALHÃES BARATA- Banco do Estado do Pará S.A; e Conta Poupança 1252, Agência 140- MAGALHÃES BARATA- Banco do Estado do Pará S.A.

c) No mérito, que seja dado o total provimento ao presente recurso, ratificando-se o efeito recursal requerido acima para afastar-se completamente o deferimento da Indisponibilidade de Bens contra a Recorrente.

d) Seja o Agravado intimado para, querendo, apresentar Contrarrazões ao presente recurso.”

Em Decisão ID n. 20468154, deferi o efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 20991148).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça ratificou os termos das contrarrazões recursais (ID n. 22935140).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço

do Agravo de Instrumento
.

Antes de adentrar no mérito, de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

De pronto, observo que descabe no presente feito a análise acerca da (ir)retroatividade das previsões trazidas pela Lei n. 14.230/2021, uma vez que a ação foi ajuizada já sob sua vigência.

No caso em tela, a decisão agravada foi proferida com base na suposta prática de atos de improbidade administrativa pela agravante, Prefeita Municipal de Magalhães Barata, em razão de irregularidades na contratação de serviços de engenharia e arquitetura sem observância dos pressupostos legais para inexigibilidade de licitação, nos anos de 2022 e 2023.

Acerca da indisponibilidade de bens, dispõe o art. 16, §§ 3º e 4º, da Lei de Improbidade Administrativa (n. 14.230/2021):

“Art. 16.
Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.”

Dos dispositivos acima, denota-se a necessidade de demonstrar concretamente o perigo da demora, não sendo possível a mera presunção para decretação da indisponibilidade dos bens,

No caso em análise, apesar de existirem indícios de atos ímprobos, não há elementos que revelem a intenção efetiva da agravante de dilapidar seu patrimônio ou transferi-lo a outrem, como forma de frustrar o cumprimento de eventual condenação, caso procedente a ação.

Em outras palavras, não restou comprovado o concreto dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, a justificar a indisponibilidade de bens.

A
“possível”

dilapidação de patrimônio, sem provas contundentes, não é fundamento idôneo capaz de determinar a indisponibilidade de bens.

Nesse sentido:

AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ARTIGO 16 DA LEI 14.230/2021. NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO. - A partir da edição da nova lei de improbidade, o artigo 16, parágrafo 3º, condiciona à oitiva prévia do réu a medida de indisponibilidade de bens, tudo com a efetiva verificação de indícios de atos de improbidade causadores de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito, demonstrando-se o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. - O dispositivo supramencionado tem caráter de norma eminentemente processual, tendo aplicabilidade imediata. Precedentes do STJ e deste Tribunal. - No caso não há demonstração de que o agravante esteja na iminência de se desfazer de seus bens, tendo sido o bloqueio determinado com base no periculum in mora presumido, o que se veda agora, em razão do disposto no artigo 16, parágrafo 4º, da Lei 14.230/2021.

(TJMG, AI nº 1.0000.19.020277-0/014, 5ª CCív, rel. Des. Wander Marotta, DJe 12/5/2022)

Outrossim, verifica-se nos autos de origem (Ação Civil Pública 0800084-80.2024.8.14.0221) que a decisão de indisponibilidade foi prolatada de forma sumária, imediatamente após a petição inicial, sem a formação do contraditório.

Entretanto, não se vislumbra nos fatos apresentados pelo Ministério Público a excepcionalidade prevista no § 4º, do art. 16, da LIA, que justifique a decisão de indisponibilidade sem a prévia oitiva do réu.

Somado a isso, temos que o bloqueio recaiu sobre conta salário e poupança da agravante, conforme comprovado pelos contracheques e extratos acostados nos IDs n. 20326865 a 20326873, incidindo, portanto, sobre verbas decorrentes de salário e proventos de aposentadoria, que, por natureza, são impenhoráveis, consoante artigo 833, IV e X, do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;"

Nesse contexto, por um lado, temos a irregularidade procedimental que importa em violação ao princípio do contraditório e a não comprovação do
perículum in mora
, notadamente em virtude da ausência de indícios de dilapidação patrimonial exigidos pela lei de Improbidade. Por outro, temos a impossibilidade de bloqueio de conta salário e poupança (até o limite de 40 s.m.), cuja manutenção ensejará danos de difícil reparação, haja vista serem verbas decorrente de salário e proventos de aposentadoria, portanto, de caráter alimentar.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . TUTELA PROVISÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.230/2021 AOS PROCESSOS EM CURSO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos, restou assim delimitada: "Definir a possibilidade ou não de aplicação da nova lei de improbidade administrativa (Lei 14.230/2021) a processos em curso, iniciados na vigência da Lei 8.429/1992, para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, inclusive a previsão de se incluir, nessa medida, o valor de eventual multa civil" . 2. Com base na redação original da Lei 8.429/1992, este Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que era desnecessária a demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo para o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens e que a medida poderia abranger o valor de eventual multa civil (Temas 701 e 1.055) .3. A Lei 14.230/2021 promoveu profundas alterações na Lei 8.429/1992 . Parte dessas alterações foi direcionada à medida de indisponibilidade de bens, que passou a exigir para o seu deferimento "a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo" (art. 16, § 3º), estabelecendo que não incidirá "sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita" (art. 16, § 10).4 . Por ser a tutela provisória de indisponibilidade de bens medida que pode ser, a qualquer tempo, revogada ou modificada, a Lei 14.230/2021 é aplicável aos processos em curso, tanto em pedidos de revisão de medidas já deferidas como nos recursos ainda pendentes de julgamento.5. Ficam cancelados os Temas 701 e 1055 dos recursos especiais repetitivos, por contrariarem expressa disposição do art . 16, §§ 3º e 10, da Lei 8.429/1992.6. Tese jurídica firmada: "As disposições da Lei 14 .230/2021 são aplicáveis aos processos em curso, para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, de modo que as medidas já deferidas poderão ser reapreciadas para fins de adequação à atual redação dada à Lei 8.429/1992".7. Caso concreto: recurso especial conhecido e parcialmente provido .8. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015;e art . 256-N e seguintes do RISTJ). (STJ - REsp: 2076911 SP 2023/0174031-2, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 06/02/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025)

Seguindo tal entendimento, para fins de decretação da medida de indisponibilidade, o parâmetro a ser adotado não se restringe ao valor especificadamente envolvido na conduta da recorrente, mas sim à totalidade da lesão ao erário e, ainda, de eventual multa civil.

Insta salientar, ainda, que a referida medida de indisponibilidade, por ser uma tutela fundada em evidência, não possui caráter sancionador em nem antecipa a culpabilidade do agente, até mesmo em razão da possibilidade de reversão do provimento judicial que a concede. E como já restou assentado, a medida ora mencionada deve recair sobre o patrimônio do réu de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo aos cofres públicos, levando-se em consideração, ainda, o valor de uma possível multa civil como sanção autônoma.

Quanto à alegação acerca da impossibilidade de bloqueio de verba de natureza alimentar, observo que nesse ponto merece provimento o recurso de agravo, pois a decisão agravada não fez nenhuma ressalva nesse aspecto.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento interposto por
MARLENE DA SILVA BORGES,
para reformar a decisão agravada no intuito de resguardar as garantias legais asseguradas a agravante, devendo ser observada a
regra da impenhorabilidade
prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, relativamente ao limite de
40 (quarenta) salários-mínimos
, bem como em relação às verbas de
natureza eminentemente alimentar
, percebidas pela recorrente a título de
remuneração, proventos de aposentadoria, pensão, soldo ou similares
.

É como voto.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 28/04/2025